Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO INFORMADO PELO FINANCIADO NO CONTRATO. SEM DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PROFISSÃO E ESTADO CIVIL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. A apreciação pela Corte Revisora, ante o efeito devolutivo, deve se ater às matérias levadas à apreciação pela parte e efetivamente examinadas ou que deveriam ser examinadas pelo Juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A petição inicial não deve ser de pronto indeferida diante da ausência de alguns dos elementos identificadores das partes, previstos no artigo 319, II do CPC, desde que se verifique a possibilidade de se identificar e localizar corretamente as partes, de acordo com o que prevê o §2o do mesmo dispositivo.
4. Não se pode indeferir a petição inicial, por se presumir desatualizado o endereço informado pelo autor para a citação do réu, idêntico ao do contrato objeto dos autos, sem qualquer diligência anterior do Juízo, especialmente quando a parte é encontrada no mesmo endereço para citação e contrarrazões à apelação.
5. A exigência da indicação quanto à profissão e o estado civil do réu pode ser dispensada quando as demais informações fornecidas na inicial são suficientes à precisa identificação da parte, não se justificando a extinção da lide por tal fundamento.
6. Apelo parcialmente conhecido e provido.